Tribunal: TJES
Processo: 5001504-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENFRENTADOS TODOS OS PONTOS MANIFESTADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA NÃO CONSTITUIU ADVOGADO EM NENHUMA FASE DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM FASE RECURSAL DA PARTE RÉ / RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO À AUTORA / RECORRIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS.

Processo n.º 5001504-81.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

EMBARGADO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos embargos de declaração opostos, verifico que merecem ser parcialmente providos. Explico.

Inicialmente, em relação a alegação de ausência de manifestação acerca da aplicabilidade da Lei 9870/90, ressalto que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(TJ/CE, Embargos de Declaração Cível - 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)
grifei

Superada tal questão, no que se refere aos honorários advocatícios fixados em sede de acórdão, é possível observar que, de fato, a parte autora não constituiu advogado nos autos em nenhuma fase processual, não sendo devida a condenação da parte ré, ora embargante, ao pagamento de tal verba de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.
(TJ / ES, Embargos de declaração 5017854-70.2023.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 20/Sep/2024.)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRIDO NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. [...]3-
O artigo 55 da Lei n. 9.099/95 prevê a condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais apenas quando as partes estejam representadas por advogados, sendo inaplicável em casos em que o recorrido não tenha assistência de advogado em qualquer fase do processo.
[...]
Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos Juizados Especiais quando a parte recorrida não estiver representada por advogado em qualquer fase do processo, conforme o artigo 55 da Lei n. 9.099/95
e o Enunciado nº 12 do FOJESP. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração nº 0006156-05.2022.8.26.0011/5000, 2ª Turma Recursal Cível, Rel. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, j. 05.12.2023. TJSP, Recurso Inominado nº 0004867-43.2022.8.26.0009, 7ª Turma Recursal Cível, j. 25.04.2024. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001484-68.2023.8.26.0247; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Ilhabela - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
aos presentes embargos declaratórios apenas para sanar a contradição / erro material no acórdão embargado, afastando a condenação do recorrente / embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)